Tribunal: TJMT
Processo: 1001468-63.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1001468-63.2018.8.11.0003 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADO: ALESSANDRO MARINHO DE SOUZA.
Vistos etc.
Inicialmente, o recurso foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Privado, à relatoria do eminente Desembargador Dirceu dos Santos; posteriormente, redistribuído a uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo (certidão, Id. 110740986).
Todavia, cuida-se de recurso interposto contra sentença proferida em inventário por arrolamento pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, logo, evidente que se trata de matéria de direito privado.
Dessa forma, penso que não é competência das Câmaras de Direito Público e Coletivo processar e julgar o recurso, cuja matéria é eminentemente de direito privado, pelo que correta está a distribuição da apelação a uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado, nos termos do artigo 21, II, a, do Regimento Interno do Tribunal.
Procedam-se à redistribuição ao Desembargador Dirceu dos Santos.
Às providências.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator